Tribunal: TJDFT
Processo: 0720566-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0720566-85.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEANDRO APARECIDO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Tendo em vista o atestado médico apresentado pela advogada do réu ID n. 56025151, defiro o pedido de ID n. 56022757, prorrogando, pelo período do atestado, o prazo para interposição de eventual recurso. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator